Tribunal: TJPA
Processo: 0804248-48.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804248-48.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

1 – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.

2 – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

3 - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804248-48.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada, assim denominada a luz do CPC/73 – processo nº 0032206-42.2010.8.14.0301, ajuizada por Edivanira Oliveira Bonfim em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

A ação tem por objeto o licenciamento/regularização de veículo junto ao órgão de trânsito.

O DETRAN/PA apresentou contestação Id. 1787246.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no qual a magistrada, em decisão interlocutória, se declarou incompetente para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a matéria em debate nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública, previstas na Resolução nº 14/2017 TJ/PA, razão pela qual remeteu os autos a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda Pública.

Assim, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 3° Vara da Fazenda Pública de Belém, na qual o MM. Juiz de Direto daquela Vara, em divergência ao entendimento do Juízo da 1° Vara da Fazenda Pública de Belém constatou que o presente feito não constitui matéria privativa de nenhuma das Varas da Fazenda da Comarca de Belém, por se tratar de matéria de competência comum, razão pela qual se deu por incompetente para julgar o referido processo que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público pronunciou-se pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme (Id. 1970665).

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em relação ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Assim, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o conflito de competência aduzindo tratar-se de matéria de competência comum, portanto, não sendo matéria privativa de nenhuma das Varas da Fazenda da Comarca de Belém.

O Juízo Suscitado, por sua vez, entendeu que a matéria tratada não se enquadrava em nenhuma das hipóteses que autorizam a sua intervenção, previstas na Resolução nº 14/2017 TJ/PA, portanto, não possuía competência para processar e julgar o feito.

Nesse contexto, revela destacar a Resolução 14/2017-TJPA que dispõe sobre a redefinição das competências das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública de Belém quanto à distribuição e competências das respectivas varas, assim dispondo:

Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;

Cumpre destacar, ainda, o art. 5° Resolução nº 14/2017/TJPA, que assim dispõe, verbis:

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as
não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(grifei).

No caso em questão, uma vez que o objeto da lide versa sobre licenciamento/regularização de veículo junto ao órgão de trânsito, entendo, tratar-se de matéria não incluída na competência privativa das Varas das Fazendas Públicas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito.

Deste modo, entendo que assiste razão ao juízo suscitante uma vez que, a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

Assim, tratando-se de questão de competência comum/concorrente, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª), sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito, portanto, de competência da 1° Vara da Fazenda Pública de Belém.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 12/08/2020